Tribunal: TJMT
Processo: 1023879-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023879-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucessão Processual, Sucessão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), SONIA MARISA DA SILVA EUGENIO - CPF: 257.773.028-40 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (EMBARGADO), SED-SOCIEDADE EDUCACIONAL DE DIAMANTINO LTDA - CNPJ: 03.610.829/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ITAMAR BISTAFFA - CPF: 436.303.088-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por sócia de empresa extinta por liquidação voluntária contra
o
acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou sua inclusão no polo passivo de cumprimento de sentença, alegando contradição no julgado por não ter feito parte da empresa na época dos débitos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que manteve a inclusão da embargante no polo passivo da execução, considerando suas alegações de que: (i) não integrava o quadro societário à época dos fatos geradores do débito; (
ii
) sua participação societária seria limitada a 16.000 cotas; (
iii
) não figurou como emitente, avalista ou coobrigada na
operação; e (
iv
) não foi observado o procedimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há contradição no acórdão embargado, que foi claro ao fundamentar que a responsabilidade da embargante decorre da sucessão processual em razão da extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, e não de dívidas contratuais anteriores à sua entrada na sociedade.

5. O acórdão adotou entendimento pacífico do Tribunal e do STJ no sentido de que, extinta a pessoa jurídica, a execução deve ser redirecionada contra os sócios por força da sucessão processual, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6. A pretensão de limitação da responsabilidade ao valor das cotas sociais foi expressamente afastada pelo acórdão, que consignou que a obrigação decorre de condenação judicial transitada em julgado, e não de relação contratual privada, não podendo a dissolução da sociedade servir de obstáculo à satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

SONIA MARISA DA SILVA EUGENIO

opõe embargos de declaração
com efeitos modificativos
(ID nº
319319363
), objetivando sanar suposta contradição, que
estaria maculando o acórdão constante no ID nº
316701375
, que negou provimento ao agravo de instrumento
mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença na Ação Anulatória nº
0001337-95.2001.8.11.0005, em razão da extinção por liquidação voluntária da pessoa jurídica executada SED - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE DIAMANTINO LTDA.

Em suas razões, a embargante alega existência de contradição no acórdão, sustentando que: (i) não fazia parte da empresa executada na ocasião dos débitos cobrados, tendo ingressado no quadro societário apenas em 28/08/2001, enquanto os fatos geradores dos débitos remontam a 28/12/2000; (
ii
) possui apenas 16.000 cotas da empresa, correspondentes a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); (
iii
) não figurou como emitente, avalista ou coobrigada da operação, cuja obrigação foi assumida pelos sócios anteriores; (
iv
) não foi observado o procedimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos embargos a fim de sanar a contradição apontada, dando provimento ao recurso de agravo de instrumento a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante.

Ausente
s
as contrarrazões (ID nº
325351865
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

No caso,
a embargante alega contradição no acórdão, sustentando que não poderia ser responsabilizada por débitos anteriores à sua entrada no quadro societário da empresa executada.

Contudo, não há
se falar em contradição.

Isto porque,
o
acórdão embargado foi claro ao afirmar
que
a responsabilidade da embargante decorre da sucessão processual em razão da extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, e não de dívidas contratuais anteriores à sua entrada na sociedade.

Quanto à alegação de que deveria ter sido instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o acórdão também foi claro ao adotar o entendimento pacífico deste Tribunal e do STJ no sentido de que, extinta a pessoa jurídica, a execução deve ser redirecionada contra os sócios por força da sucessão processual, independentemente da instauração do referido incidente.

No que tange ao pedido subsidiário de limitação da responsabilidade ao valor das cotas sociais, tal questão não foi objeto de contradição no acórdão, que expressamente consignou:

“Assim, não prospera a alegação de ilegitimidade, tampouco a limitação da responsabilidade ao valor de suas cotas, visto que a obrigação em questão decorre de condenação judicial transitada em julgado, e não de relação contratual privada, sendo certo que a dissolução da sociedade não pode servir de obstáculo à satisfação do crédito exequendo."

Nesse contexto, verifica-se que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025